Tribunal: TJSP
Processo: 1501456-86.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminares de nulidade – Ilicitude da prova não verificada – Abordagem motivada do acusado, que dispensou sacola contendo entorpecentes ao avistar a viatura da Polícia Militar – Existência de fundada suspeita a justificar a busca pessoal – Inteligência do artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal – Quebra de sigilo de dados telemáticos

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminares de nulidade – Ilicitude da prova não verificada – Abordagem motivada do acusado, que dispensou sacola contendo entorpecentes ao avistar a viatura da Polícia Militar – Existência de fundada suspeita a justificar a busca pessoal – Inteligência do artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal – Quebra de sigilo de dados telemáticos – Suficiência de fundamentação por parte da MMa. Juíza – Medidas proporcionais aos delitos supostamente praticados – Preliminares rejeitadas – Mérito – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de considerável quantidade de cocaína – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Pequenas divergências que dizem respeito à impressão subjetiva de cada um deles a respeito de aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes pertenciam ao réu e eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Pretensão à incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Confissão informal aos policiais militares, negativa perante a autoridade policial e em Juízo – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas, ante a recidiva do réu – Regime inicial fechado adequado – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Perdimento de bens – Sanção prevista no artigo 91, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal e no artigo 63 da Lei no 11.343/2006 – Rejeitadas as preliminares, recurso de apelação desprovido.